Tribunal: TJSP
Processo: 2036255-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036255-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
FRANCISCO FRANCO AMARAL, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
confirmar a tutela antecipada já concedida.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036255-25.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 37.206
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036255-25.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOSÉ FRANCISCO FRANCO AMARAL
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
TUTELA DE URGÊNCIA
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ART.
300
DO
CPC

INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José
Francisco Franco Amaral contra r. decisão copiada a fls. 187/188 que,
nos autos da ação que move contra a Municipalidade de São Paulo,
indeferiu tutela de urgência visando o fornecimento de medicamento
necessário ao tratamento de câncer de tireóide.
O agravante busca reforma, sustentando em suma presença
dos requisitos autorizadores da medida.
Deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal
(fls. 207), a agravada apresentou a manifestação de fls. 212/214.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida.
A prova documental produzida demonstra de forma
suficiente tanto que o agravada é portador de doença grave, cujo controle

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036255-25.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
é essencial para a preservação de sua vida, quanto da insuficiência de
recursos para a realização do tratamento necessário, de sorte que seu
direito ao fornecimento do remédio almejado decorre do art. 196 da
Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e
dever do Estado.
De outra parte, a vaga afirmação colocando em dúvida a
eficácia do medicamento relacionado na inicial não pode prevalecer
contra a prescrição individualizada levada a efeito pela médica
responsável pelo tratamento (fls. 198).
Evidente, também, o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação se a medida não for concedida.
Por todas as razões alinhavadas, é de melhor cautela que a
demanda principal se desenvolva com o tratamento da agravante
assegurado, até que todas as questões envolvidas sejam, após
submetidas ao contraditório e à ampla defesa, solucionadas na decisão
de mérito, até porque ao menos em princípio os requisitos estabelecidos
com força de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.657.156-RJ estão atendidos.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
confirmar a tutela antecipada já concedida.

RICARDO FEITOSA
RELATOR